Tribunal: TJMT
Processo: 0013493-02.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013493-02.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONILDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 844.426.381-87 (RECORRENTE), FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - CPF: 001.456.221-93 (ADVOGADO), CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - CPF: 043.108.801-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0013493-02.2016.8.11.0002

Origem:

2° Vara Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

RONILDO BARBOSA DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA EM CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ERRO EM EDITAL – MATÉRIA ABRANGIDA EM EDITAL DE FORMA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

A parte Autora alega que as questões 1, 2 e 3 da peça prática do concurso para Auditor do Estado de Mato Grosso, Edital 001/2014, abordou matéria que não constou em edital, ou constou na parte de conhecimentos complementares, sendo que o edital limitava a cobrança da peça prática aos conteúdos disciplinados nos conhecimentos específicos.

Reclama ainda, da questão dissertativa número 5, alegando ter a banca cobrado Resolução 254/2013 que não consta no edital, ou, alternativamente, a majoração de sua nota em 0,25, por ter feito menção à informação SIGILOSO, a qual consta da Resolução, mas não consta na pontuação do edital.

A sentença entendeu pela improcedência da ação, fundamentando que a previsão da matéria em edital estava prevista de forma global, devendo o Reclamante
“
conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela banca examinadora, mesmo que não previstos exaustivamente no edital”.

Em que pese os fatos alegados, comungo do mesmo entendimento do magistrado a quo, pois como o próprio Reclamante anexou aos autos, o tema das questões 1, 2 e 3 da peça e 5 dissertativa constavam no conteúdo programático do referido edital, estando descrito apenas de forma genérica o tema “Legislação pertinente” (o que engloba a Lei 11.079/2004 cobrada na questão 2), além da Lei 8.666/1993 que consta nos Conhecimentos Complementares, cabendo a Reclamante, como bem pontuou a sentença, estudar todos os elementos e sub-tópicos referentes ao tema cobrado em edital, abrangendo tanto os conhecimentos específicos quanto os conhecimentos complementares.

A intenção da parte autora era ter uma especificidade tão grande que, praticamente inviabilizaria a correção das questões, de onde, plenamente justificadas as negativas pela banca administradora, com questões de conhecimento amplo e não especificado artigo por artigo ou lei específica.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração da nota, não cabe ao Poder Judiciário, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA – PROVA DISSERTATIVA – REVISÃO, CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. (Ap 25357/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013)

(TJ-MT - APL: 00253578220128110000 25357/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2013)

Precedente da Turma Recursal1012547-90.2016.8.11.0041:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação.

O requerente interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, para anular questão de concurso público, possibilitando o seu ingresso na próxima fase.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o recorrente postula a anulação das questões 50, 54, 55, 56, e 61, referentes à prova objetiva do Concurso Público para Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com atribuição da pontuação correspondente.

Para melhor compreensão, transcrevo a respeitável decisão:

(...)

É cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas, de acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ.

Dessa perspectiva, de plano já se impõe a improcedência do pedido quanto a questão 61, pois trata especificamente de revisão da questão ao questionar o gabarito apresentado como correto. Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de avaliação da banca devem estar adstritos a ilegalidades expostas, o que não é o caso, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder, nestes assentou o Supremo, com repercussão geral reconhecida:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Outros precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012.

Assim, o Supremo Tribunal Federal acrescentou que "excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".

Neste aspecto, alega-se que as questões 50, 54, 55 e 56, do conteúdo de processo penal, estão descompasso com o conteúdo programático do Edital. Veja-se o programa do Edital:

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL - Direitos e garantias fundamentais; Inquérito policial; notícias criminais; Ação penal; espécies; Jurisdição; competência; Prova (artigos 158 a 184 do CPP); Prisão em flagrante. Prisão preventiva; Prisão temporária (Lei no 7.960/89); Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos; Habeas corpus. Lei 12.830/2013. Pacto de São Jose da Costa Rica.

Na questão 50, o fundamento é de que a resposta dada como correta leva em consideração a Lei 9.099, não prevista no Edital, quanto aos crimes de menor potencial ofensivo. Todavia, o enunciado trata do direito de representação, que está intimamente ligado à ação penal e espécie, discriminada no Edital.

Na mesma linha, as questões 54 e 55, pois afirma-se que não houve a previsão do “LIVRO II, DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE, TÍTULO I, DO PROCESSO COMUM, CAPÍTULO I, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL” e o “artigo 226”, do CPP, entretanto, compreendem o assunto ação penal e espécies.

Quanto à questão 56, a inicial alude que a resposta dada como correta remete as leis no 12.037/2009 e 12.654/2012, não previstas em Edital. Todavia, é abarcado pelo assunto “provas”, especificado no Edital, inclusive requer do candidato o conhecimento dos entendimentos jurisprudenciais, que é comum e lógico ser cobrado em concurso público, envolvendo noções de processo penal.

Para tanto, a tese aventada nos autos é insubsistente, mostrando-se como inconformismo pelo resultado, pois a previsão ampla não pode ser confundida com ausência de previsão. Assim, das provas documentais trazidas aos autos, infere-se a previsão dos assuntos tratados nas questões no conteúdo programático do edital, não se evidenciando vício que legitime a atuação do Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para anulação de questões da prova objetiva do Concurso Público para Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

(...)

A sentença recorrida não comporta reforma.

O Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe a judiciário analisar o conteúdo e corrigir erros das questões formuladas pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade do Poder Judiciário anular uma questão de concurso ocorrerá quando houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente perceptível que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão firmou o entendimento no sentido de que, se o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reconhecer erro de questão de concurso público, estará ele agindo além do controle da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

(TJ/MT) “ROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA –
CONCURSO PÚBLICO
– GESTOR GOVERNAMENTAL –
PROVA OBJETIVA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
– ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão organizadora do certame, vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.
Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, e ainda, violar o princípio da isonomia. (Ap 31582/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)”

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. QUESTÃO 10. BLOCO 1.PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. Cediço o entendimento já delineado pelo e. STF no sentido de restar vedado ao Judiciário agir em substituição à Banca Examinadora do certame, sendo somente passível de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos certames públicos no que diz com a juridicidade.
Em outras palavras, e tratando pontualmente da nulidade de questões objetivas, tal somente pode se dar em caso de erros grosseiros, ilegalidade flagrante, identificada primo ictu oculi.
In casu, tomando-se em conta a inexistência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante na resolução da questão impugnada e a intervenção mínima do Judiciário na revisão dos resultados declinados pelas Bancas Examinadoras, de ser mantida a solução decisória alcançada pelo Juízo a quo. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006651764, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/11/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO QPM-1. EDITAL DA/DRESA No SD-P 01/2017. QUESTÃO No 6 DA PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. 1.
A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que descabe ao Judiciário avaliar as respostas dos candidatos em questões de concurso, restando sujeita ao controle judicial, a priori, apenas a compatibilidade com o edital
(RE no 632.853/CE-RG Tema 485). 2. A formulação da questão no 6 da prova de português constitui ato insindicável pelo Judiciário, pois sua análise exigiria a revisão dos critérios adotados pela Banca para definir o resultado de prova objetiva, o que refoge ao controle judicial. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação e Reexame Necessário No 70078882750, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018)”.

Destarte, resta exaustivamente esclarecido que não compete ao Poder Judiciário, examinar o conteúdo das questões formuladas pela banca examinadora, pois, sua competência se limita tão somente ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

Assim, não comporta acolhimento a pretensão recursal, pois, a sentença atacada foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

(Recurso Inominado n° -
Valdeci Moraes Siqueira, Juíza Relatora)

E ainda o voto proferido por este Relator: 0000870-39.2014.8.11.0045.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

INSTADO A SE MANIFESTAR O MINISTERIO PÚBLICO OPINOU PELA NÃO INTERVENÇÃO.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020